Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724249-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WANESKA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. Diante da celebração da Escritura Pública, tem-se que a relação jurídica deve ser regida pela Lei n.o 9.514/1997. Demonstrada a mora da parte devedora, deflagra-se o procedimento próprio dos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, que determina a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, posteriormente, com a imediata alienação do imóvel em leilão, visando à quitação do débito e eventual devolução de saldo remanescente ao devedor (arts. 26 e 27, Lei n.o 9.514/97). 3. Incabível buscar a invalidação de um contrato que já se extinguiu pelo cumprimento integral de seus objetivos, tendo em vista que a transação definitiva de compra e venda, consubstanciada em escritura pública, constitui a exaustão do contrato preliminar de promessa de compra e venda. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, ao confirmar que houve a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária e a posterior alienação do imóvel em leilão sem considerar a necessidade de notificação prévia e pessoal do devedor. Aduz que a ausência dessa notificação compromete a legalidade do processo, uma vez que impede o devedor de exercer seu direito de defesa de maneira plena e adequada; b) artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil, ao interpretar que o recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, aplicando a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Pondera sobre a possibilidade da parte ter obtido recursos para o pagamento inicial mas ainda necessitar da gratuidade para atos subsequentes. Articula que a decisão recorrida afronta diretamente o referido dispositivo legal ao restringir indevidamente o acesso à justiça. Defende que faz jus ao benefício da justiça gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção; c) artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, ao desconsiderar a aplicação do CDC nas relações de consumo, especialmente no que tange ao direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Pontua que a falta de clareza e transparência na comunicação ao consumidor sobre os procedimentos de consolidação da propriedade e leilão do imóvel pode configurar prática abusiva; d) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, 26-A, §2o, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor e à Lei 13.786/18, ao ignorar a necessidade de notificação pessoal do devedor e a possibilidade de distrato antes do registro da escritura pública. Invoca afronta ao princípio boa-fé objetiva; e) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a”, “b” e “c” supramencionadas. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WANESKA LETÍCIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO, OAB/DF 48.079. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97 e 6o, inciso V, do CDC, bem como quanto aos dissídios interpretativos sobre os temas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1891498/SP (Tema 1.095) assentou que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (ID 67514697). Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo não deve subir no que se refere à invocada transgressão ao artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que “conforme já relatado, é possível verificar que a recorrente já efetuou o pagamento das custas recursais ((ID 64900652). Ou seja, o preparo foi devidamente realizado. Assim, destaco que o recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).” (ID 67514697). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 26-A, §2o, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor e na tese recursal acerca da necessidade de notificação pessoal do devedor, pois tais dispositivos legais e a referida questão foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial não merece seguir em relação à apontada violação à Lei 13.786/18, uma vez que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WANESKA LETÍCIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO, OAB/DF 48.079. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028